Tribunal: TJBA
Processo: 8014091-70.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8014091-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA Advogado(s): EXCEPTO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A EXPRESSÕES PRECONCEITUOSAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que rejeitou liminarmente incidente de suspeição suscitado em face do Corregedor-Geral de Justiça e de Juiz Auxiliar da Corregedoria. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico da alegação de uso de linguagens e expressões preconceituosas, capacitistas e ofensivas à sua condição de pessoa com deficiência com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em procedimento administrativo arquivado no PJe Cor do Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a alegação de utilização de expressões preconceituosas e capacitistas em procedimento administrativo, aptas, segundo o embargante, a caracterizar suspeição de magistrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à existência de elementos capazes de caracterizar suspeição do Corregedor-Geral de Justiça e do Juiz Auxiliar da Corregedoria, concluindo pela inexistência de prova idônea que demonstrasse qualquer das hipóteses legais previstas. 5. Alegações relativas ao teor de manifestações em procedimentos administrativos, ainda que consideradas inadequadas pelo excipiente, não configuram, por si sós, causa legal de suspeição nem demonstram interesse pessoal dos magistrados na causa. 6. Para mais, o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação capaz de embasar a conclusão adotada. 7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ___________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145 e 1.022; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1913392/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, j. 09.04.2025, DJEN 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014091-70.2025.8.05.0000, em que figuram como embaragante LEANDRO SANTOS DA SILVA e como embargados DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR25